Tribunal: TJMT
Processo: 1068545-56.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068545-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCIER SOUSA LIMA - CPF: 945.916.602-49 (RECORRENTE), GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - CPF: 028.982.691-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1068545-56.2022.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S/A.

Recorrido: JUCIER SOUSA LIMA.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE O CONSUMO ANTERIOR E POSTERIOR PREJUÍZO INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

A imputação de débito por recuperação de consumo pela concessionária de energia elétrica está condicionada à comprovação da irregularidade no aparelho medidor e da alteração significativa do consumo.

3.

In casu
, o histórico de faturas da UC não aponta o aumento considerável no consumo de energia elétrica no período posterior à inspeção, portanto, não há justificativa para a recuperação de consumo.

4.

Em se tratando de débito inexistente, por consequência lógica, também se afigura indevida a negativação dos dados da consumidora.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja, a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, a inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de reparação pelos danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual o recorrido questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 942,78 (novecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos).

A recorrente em sua defesa alega que a cobrança é legítima. Noticia que no dia 01/04/2022 foi realizada a inspeção na unidade consumidora de titularidade do reclamante, oportunidade em que se verificou que o medidor de energia elétrica estava ligado com “neutro isolado”, conforme se denota no termo de ocorrência e inspeção no ID. 180156016.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No artigo 129 da referida resolução consta o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

In casu
, a recorrente anexou o Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo reclamante dando conta da irregularidade apontada.

O pedido de inexigibilidade do referido débito foi julgado procedente, por entender a douta magistrada que seria necessária à emissão de laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO).

Contudo, ao contrário do entendimento exarado na sentença, verifico que não houve efetivo prejuízo à concessionária requerida, porquanto, o histórico de faturas acostado pela própria recorrente no ID. 180156019 demonstra que
não houve alteração expressiva de consumo registrado antes e depois da noticiada prática da irregularidade, conforme se vê na figura colacionada abaixo:

Oportuno, salientar que, para confirmação de cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica não faturada,
é insuficiente apenas a constatação da irregularidade na medição, impondo-se também, simultaneamente, a comprovação do efetivo prejuízo à concessionária
, o que se dá por indícios consistentes acerca de ter havido redução de consumo no período da alegada fraude em comparação com os períodos anteriores e posteriores à data de ocorrência da irregularidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA
.
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAGILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO ENTRE O CONSUMO ANTERIOR E POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR. PREJUÍZO INEXISTENTE
.
REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA
. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. PERDAS E DANOS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A prova documental demonstra a existência de avarias no medidor, contudo, indispensável haja demonstração do aumento substancial do consumo após a respectiva regularização. No caso, o consumo posterior à constatação da fraude se manteve muito similar ao período anterior.

2- Ausente prova do beneficiamento da unidade consumidora, inexiste prejuízo à concessionária a ensejar a recuperação de consumo.
3- A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Os danos materiais, dentre os quais, os lucros cessantes e as perdas e danos, devem ser robustamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, uma vez que não se presumem, no caso inexiste comprovação. (N.U 1006683-03.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO EXPRESSIVA DE CONSUMO
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a recuperação de consumo de energia elétrica não faturada, é insuficiente apenas a constatação da irregularidade na medição, impondo-se também, simultaneamente, a comprovação do efetivo prejuízo à concessionária, o que não verificou no caso concreto, na medida em que o consumo de energia elétrica sempre teve simetria com as faturas apresentadas.
(TJ-MT 10242784920178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

Portanto, afigura-se correta a sentença que desconstituiu o débito impugnado pelo reclamante, devendo, assim, ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, configura ato ilícito a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, logo, nasce
a
obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta
a
comprovação da ocorrência do fato que o gerou. Portanto,

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023